Tribunal: TJMT
Processo: 8041927-57.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8041927-57.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VISUAL FORMATURAS EIRELI - CNPJ: 08.890.161/0001-00 (RECORRENTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), TASSIA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 018.415.521-51 (RECORRIDO), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

8041927-57.2019.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Tassia Rodrigues do Espirito Santo

Recorrida(s):

Visual Formaturas Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ÁLBUM DE FORMATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRODUTOS ENTREGUES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO. DÍVIDA NÃO ILIDIDA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela empresa autora
Visual Formaturas Eireli, ora Recorrida, em desfavor de Tassia Rodrigues do Espirito Santo, ora Recorrente, visando o recebimento da quantia de R$ 4.353,91, referente ao contrato de compra e venda de álbum de formatura.

3. A Recorrente, em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço da empresa Autora, sob o fundamento de ausência de entrega do produto contratado, por isso, revela-se indevida a cobrança, sendo imperiosa a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

4. Em que pese à alegação da Recorrente, no sentido de que não recebeu os produtos contratados, verifico que na Cláusula 2a do contrato consta que a contratante, após apreciação e avaliação dos produtos, RECEBEU os mesmos, constando sua assinatura no final do termo, conforme abaixo se vê:

5. Somado a tais fatos, a genitora da Reclamada, após receber o email enviado pela empresa Autora com os boletos, responde que os recebeu e que estaria realizando o pagamento em dia, situação que demonstra o recebimento dos produtos, pois, caso contrário, responderia alegando a existência de falha na prestação do serviço consistente na ausência de entrega do material adquirido.

6.
Conforme mencionado na sentença recorrida:
“Desta feita, verifico com os documentos constantes no acervo processual que a relação entre as partes é incontroversa e consistente na prestação de serviços ensino, consoante documentação acostada aos autos pela parte Requerente, sendo o contrato assinado em 30/06/2016, cujo o valor ajustado foi de
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), parcelados em 15 (quinze) prestações mensais no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), cada uma. (id.

76804506).
Ademais, a diálogo de e-mail da genitora da reclamada que atesta o recebimento do contrato, bem como no próprio contrato deixa que a reclamada estava ciente da retirada dos materiais contratados.

A Autora trouxe ao feito seu controle que aponta a falta de quitação das mensalidades que perfazem a quantia mencionada e inadimplida pela Ré, com planilha devidamente elaborada e acostada aos autos. Inexistindo nos autos provas de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, não resta outra decisão senão a de procedência do pedido”.

7. Se restou comprovada a contratação celebrada entre as parte, a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a inadimplência da parte Reclamada/Contratante no pagamento dos boletos bancários, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a presente ação de cobrança.

8.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por todo o exposto, rejeito as preliminares e a prescrição e,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
do pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvendo o mérito, para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento do débito no valor de R$ 4.353,91 (quatro mil trezentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos), acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, ambos devendo incidir desde 29/07/2019. Em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024